Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. ART. 40, INCISOS III E VI, DA LAD. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA ACIMA DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". (HC 529.996/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019).
2. A indicação da existência de duas causas de aumento do art. 40 da Lei no 11.343/2006 não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena, na terceira fase da dosimetria, acima do mínimo legalmente estabelecido de 1/6 (um sexto).
3. Recurso conhecido e provido.